Tribunal: TJSP
Processo: 1002765-12.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS MORAIS – Configuração – Deve-se salientar a possibilidade teórica de interrupção deste serviço – No entanto, ela somente é admitida quando se tratar de débito atual e houver prévia notificação do consumidor inadimplente, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do que dispõe no art.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS MORAIS – Configuração – Deve-se salientar a possibilidade teórica de interrupção deste serviço – No entanto, ela somente é admitida quando se tratar de débito atual e houver prévia notificação do consumidor inadimplente, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do que dispõe no art. 6o, § 3o, inciso II, da Lei no 8.987/95, não tendo a apelada demonstrado o preenchimento do segundo requisito – Negado provimento.